Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão convertida em execução. Extinção. Abandono caracterizado. intimação pessoal. Endereço constante nos autos. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, nos moldes do art. 485, III, IV e VI do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o abandono da causa por mais de 30 dias, com a intimação pessoal no endereço constante dos autos, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir
3. Para a extinção do processo por abandono, deve estar configurada a falta de impulsão ao processo por mais de 30 dias, além da intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.
4. É dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo manter o endereço atualizado nos autos, nos termos do art. 77, V do CPC.
5. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos, ainda que não recebidas pelo interessado, cabendo às partes manter o respectivo endereço atualizado sempre que houver mudança, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.
6. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Para a extinção do processo por abandono deve estar configurada a falta de impulsão ao processo por mais de 30 dias, além da intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.” “2. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos, ainda que não recebidas pelo interessado, cabendo às partes manter o respectivo endereço atualizado sempre que houver mudança, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V, 274, parágrafo único, 485, III e § 1o, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777480, 0739144-96.2022.8.07.0001, Rel: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j: 25/10/2023 e Acórdão 1359298, 0700562-96.2019.8.07.0012, Rel: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j: 28/07/2021.